Tribunal: TJDFT
Processo: 0710812-73.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Furto qualificado. Contexto probatório e confissão. Reincidência. Danos materiais e pena de multa mantidos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de furto qualificado, com base no art. 155, §4o, inciso II do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se caberia a absolvição do apelante quanto a pena de multa e quanto a condenação ao pagamento de danos materiais a vítima.
III. Razões de decidir
3. A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal de aplicação obrigatória, nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa, margem de 1/30 (um trigésimo) a 5 (cinco) vezes o valor do salário-mínimo vigente à data dos fatos, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.
4. Os exames de avaliação econômica têm como parte importante de sua finalidade nortear a autoridade julgadora com relação à importância pecuniária dos mais variados bens e produtos envolvidos em práticas criminosas. Esses exames são realizados por meio de pesquisas em sites de busca e de compra e venda confiáveis, calculando-se, como regra, uma média de ao menos três valores encontrados.
5. No caso concreto, o valor fixado está dentro dos parâmetros dos danos materiais sofridos pela vítima e apontado no laudo pericial, não tendo a defesa logrado êxito em infirmar os valores apresentados ou a metodologia utilizada (art. 156, CPP).
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, não provida